Tribunal: TJDFT
Processo: 0741564-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0741564-63.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 71, inc. I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. No presente caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente apresentou as guias e comprovantes de pagamento do preparo recursal. Todavia, constata-se que atribuiu o valor incorreto da causa para que fosse calculado o total adequado do preparo na denominada “guia inicial” (ID 30480500), uma vez que indicou a quantia de R$ 0,00, deixando de observar que a inicial apontava como valor da causa o montante de R$ 10.884,29 (ID 30479205, pág. 12). A indicação errônea do valor da causa enseja a emissão da “guia inicial” no montante mínimo (R$ 87,92 – ID 30480500) sendo que, no caso concreto, a parte adversa juntou nas suas contrarrazões, ao apontar a insuficiência do preparo, que a indicação adequada do valor da causa ensejaria a emissão de guia com o montante com o valor de R$ 163,09 (ID 30480506), e não aquele de R$ 87,92 pago pela parte recorrente. Inclusive, é importante elucidar que o artigo 188 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte esclarece que “a responsabilidade pelas informações inseridas no sistema de emissão de guias de custas processuais é do interessado”. Trata-se, portanto, de recurso deserto, face o recolhimento do preparo em montante inferior ao devido. Precedentes no mesmo sentido, deixando de conhecer do recurso quando a guia para recolhimento das custas indicou que o valor da causa seria de R$ 0,00: (Acórdão 1339075, 07044592520208070004, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1308813, 07056552720208070005, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1080179, 07015103320178070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe destacar que não há falar em reabertura do prazo para a recolhimento/complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator